Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714759-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMANUEL IVAN MOREIRA AGRAVADO: NILTON DOS SANTOS SILVA, BENIVALDO BARBOSA DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento incluído na 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 16/7/2025 a 23/7/2025. O agravante-exequente “requerer a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual, tendo em vista o interesse do agravante em realizar sustentação oral em sessão presencial” (id. 73632631). O julgamento do presente agravo de instrumento não comporta sustentação oral, art. 937 do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994 e art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido. À Secretaria, para manter o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora